Tribunal: TJBA
Processo: 8062747-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062747-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JEFFERSON MENEZES DOS SANTOS

Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s):JORGE DONIZETI SANCHEZ

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DO PERCENTUAL INCIDENTE. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. SUSPENSÃO DA MEDIDA LIMINAR. DEVOLUÇÃO DO BEM AO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão d
a Juíza de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Nazaré
/BA, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. O agravante sustenta a abusividade da capitalização diária de juros sem indicação do percentual incidente e requer a descaracterização da mora, com a devolução do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a previsão contratual de capitalização diária de juros sem especificação do percentual incidente caracteriza abusividade suficiente para descaracterizar a mora do devedor; e (ii) estabelecer se a suspensão da liminar de busca e apreensão e a devolução do bem ao agravante são medidas adequadas diante da alegação de encargos abusivos no período da normalidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), estabelece que a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual afasta a mora do devedor fiduciário, impossibilitando a busca e apreensão do bem.

4. O contrato firmado entre as partes prevê capitalização diária de juros sem indicação do percentual incidente, configurando prática abusiva e afrontando o direito à informação do consumidor, conforme previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A ausência de pactuação clara e expressa da taxa de capitalização diária torna nula a cláusula correspondente, impedindo a caracterização da mora e, por consequência, a concessão da liminar de busca e apreensão.

6. A suspensão da medida liminar e a restituição do bem ao agravante são necessárias para garantir o equilíbrio contratual e evitar prejuízos irreparáveis ao consumidor, especialmente diante da possibilidade de venda extrajudicial do veículo sem a devida comprovação nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A capitalização diária de juros sem a devida indicação do percentual incidente caracteriza abusividade contratual, violando o direito à informação do consumidor e impedindo a caracterização da mora do devedor.

2. A descaracterização da mora inviabiliza a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, tornando necessária a suspensão da medida liminar e a restituição do bem ao devedor.

Dispositivos relevantes citados
:

Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Código de Processo Civil, arts. 931 e 937, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10.03.2009;

STJ, AgRg no REsp 1.227.455/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.09.2013;

TJ-MG, AI 1.0000.24.210073-3/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 03.07.2024;

TJ-BA - AI: 80058048920238050000. Relator.: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2023.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento (8062747-92.2024.8.05.0000) em que figuram, como Agravante -
JEFERSON MENEZES DOS SANTOS

- e como Agravado –
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para confirmar a Decisão que d
eterminou a suspensão da medida liminar de busca e apreensão deferida nos autos de origem e a devolução do bem alienado ao Agravante.
Por conseguinte,
JULGAR PREJUDICADO
os Embargos de Declaração de ID
71923428, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

11